Tribunal: TJMT
Processo: 1014383-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014383-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DYEGO MATOS SANTOS - CPF: 039.138.631-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LILLIANE CARVALHO RAYE (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DYEGO MATOS SANTOS - CPF: 039.138.631-09 (PACIENTE), 2o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO
NOTURNO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA - IRRELEVÂNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
–
2.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE

–
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE D
E PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS – 6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
À
luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva
do paciente
ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da
sua
prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

2.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou
demonstrado
ser imprescindível a sua prisão

para garantir
a ordem pública
para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

3
.
S
ão inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela
m
a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
. Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo
dele
, eis que presente um dos requisitos auto
rizadores da custódia cautelar:
garantia da ordem pública.

5.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas
.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pe
dido de liminar, impetrado pelo defensor público Leonardo
Jacometti
de Oliveira
, em favor de
Dyego
Matos Santos
, apontando como autori
dade coatora o Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
.

Colhe-se destes autos que o paciente foi pre
so em flagrante no dia16dejul
hode 2021, em razão da suposta prática do crime de furto
noturno
qualificado (art.155,
§
§
1o e
4o, I
e IV
, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva
nos autos de Prisão em
Flagrante n.
1006429-39.2021.8.11.0004
.

Registra, o impetrante, que
o paciente, sob efeito de remédio ansiolítico e álcool, teria subtraído bens da residência de seu vizinho, por volta das 1h40 da madrugada daquele dia, sendo o boletim de ocorrência lavrado às 3h25; contudo, assevera que os policiais militares só iniciaram as diligência
s
para encontrá-lo mais de 10 (dez) horas após o delito, situação que afasta a situação de flagrância, torna
ndo ilegal a prisão do acusado
.

Aduz, também, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, pois “
a autoridade coatora apontou ser necessário o aprisionamento cautelar porque o paciente portava tornozeleira eletrônica, a evidenciar sua falta de compromisso com o ordenamento jurídico
”; afirmando, outrossim, que o acusado não é recalcitrante na prática de crimes contra o patrimônio, ressaltando que a colocação do aparelho se deveu à suposta prática de delito natureza diversa.

Assevera, ainda, que a prisão cautelar do paciente é desnecessária, uma vez que não ficou demonstrado o seu
periculum
libertatis
, porqu
e
os fatos não demonstraram periculosidade exacerbada
;
ressaltando
, outrossim,
que, na hipótese, não
estão
presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ao final,
alega que o paciente é primário, tem residência fixa e frequenta atualmente o curso de Medicina, de maneira que, na
espécie
, se mostra suficiente a imposição das medidas alternativas previstas no art.
319 do Código de Processo Penal;
prequestionando
toda matéria debatida neste
writ
, para fins de interposição de recurso nas
c
ortes
s
uperiores.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante do paciente, a fim de que ele seja colocado imediatamente em liberdade, ou, subsidiariamente, a revogação da sua prisão preventiva, coma aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das raz
ões encontradiças no ID 97775074
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
98419966
, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal acima citada
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte
no parecer juntado no ID
99552489
, opinou pela denegação da ordem.

É o
relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser
asseverado
que o argumento, segundo o qual, a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade, pois quando da abordagem policial, ele não se encontrava em quaisquer das situações previstas no art. 302, do Código de Processo Penal, não merece prosperar, pois o Supremo Tribunal Federal, já deixou assentado que
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...
(
HC n. 155908 / RS – Rio Grande do Sul, Relator(a):Min. ROSA WEBER, publicação:03/05/2018).

Ainda sobre o tema, é imperativo registrar que consta no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça, que
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

Sendo assim, diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores têm em relação a matéria, não há a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante
do paciente
fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como aconteceu no caso em debate.

A propósito, acerca do tema, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou seu entendimento,
nos seguintes termos
:
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

No
contexto destes autos,
tem-se

perfeita situação de flagrância no momento
da captura do paciente, eis
que, durante o cometimento do crime, a Polícia Militar foi acionada
pelas vítimas logo que perceberam a presença de criminosos na residência, oportunidade na qual, também, se trancaram em
um dos cômodos
até que o chamado fosse atendido.
Ressai, outrossim,
que os agentes estatais encontraram o local revirado e as vítimas constataram a falta de alguns objetos, dentre
os quais
aparelhos de telefonia móvel; impondo, ainda, salientar que, em diligência investigativa, os policiais militares encontraram registros de sinais de tornozeleira eletrônica do
acusado
naquele local e horário da suposta prática do delito de furto.
Depreende-se, ademais que
, ao ser encontrado em sua residência,

o
increpado
tentou fugir, mas foi impedido e logo após
,
confessou o delito, entregando aos
membros
da Polícia Militar
os objetos, em tese,
subtraídos,
circunstância
, essa, configuradora do flagrante impróprio previsto no art. 302, IV, do Código de Processo Penal.

Noutro
viés, n
o que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar

reprochada
a fim de restabelecer a ordem pública
, tendo em vista que ele
se encontrava
cumprindo medida cautelar com uso de tornozeleira eletrônica imposta pela suposta prática de outro delito
, demonstrando, assim,

que a medida mais branda não foi suficiente para evitar a recidiva
, sobretudo porque
o acusado
teria capacidade acima da média para entender o caráter
prejudicial
de sua conduta por ser acadêmico de medicina
.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância

decretou a prisão pr
eventiva do paciente
com base nos seguintes
fundamentos
:

[...]

Observo, ainda, que o custodiado encontrava-se fazendo uso de

tornozeleira eletrônica em razão de anterior prisão em flagrante

ocorrido há menos de 06 (seis) meses. Tal fato demonstra que
o investigado não se comportou de acordo com benefício concedido anteriormente, revelando que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para a garantia da ordem pública
.

Embora o réu tenha alegado infortúnio decorrente de rompimento

recente de relacionamento conjugal, verifico que, aparentemente,
o custodiado é dotado de entendimento e inteligência acima da média, inclusive é acadêmico do curso de medicina, sendo-lhe exigido conhecimento do efeito prejudicial do uso de álcool e substância entorpecente
.

Assim sendo, presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão

preventiva (pena máxima em abstrato superior a 04 anos e necessidade

da garantia da ordem pública),
observo a necessidade de conversão da
prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista a
reiteração criminosa do autuado
.

Com efeito,
DEFIRO

o requerimento ministerial e a representação da autoridade policial
CONVERTENDO
a prisão em

flagrante em prisão preventiva do custodiado.

(ID
60814670
, do Inquérito Policial n.
1006429-39.2021.8.11.0004
).

Destacamos

Co
mo visto,
o paciente confessou os fatos investigados e demonstro
u que, em menos de seis meses
ten
do obtido a liberdade durante
a
realização da
audiên
cia de custódia, voltou a delinquir, sendo preso pelo crime descrito
neste

mandamus
,
fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da
sua
prisão preventiva, para garantia da o
rdem pública
.

Logo
, não se
pode
falar
em constrangimento ilegal, uma vez
que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, porque ele
, em tese,
é
contumaz na prática de
crimes contra o patrimônio
, denotando, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam
capazes
para evitar a reiteração delitiva.

Além disso
,
no caso em debate, diante da
renitência criminosa do paciente,
deve incidir o
Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Por conta disso
, não
é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por
garantia da ordem pública
.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como
afirmado alhures, vem se dedicando à
prática delitiva.

Outrossim
, deve ser registrado que,
na hipótese
, não se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Aliás, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

[...] 3. Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(
STJ,
AgRg
no RHC 147.034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021,
DJe
01/06/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante
da gravidade concreta do delito e
do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

É imperioso consignar
,
ademais
,
que, não obstante o impetrante tenha alegado que
o
paciente
têm
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos
, ainda que fossem verdadeiros, não teriam
o condão de, por si sós, ensejar
em
a restituição da liberdade del
e
, porquanto este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por derradeiro, no que tange ao prequest
ionamento deduzido pelo impetrante
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua
exordial
foram apreciados neste voto.

P
osto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedid
os deduzidos em favor

Dyego
Matos Santos
, e por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021